Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. LEI No 5.478/68. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. A ausência do autor na audiência de conciliação e julgamento em ação revisional de alimentos enseja a extinção do processo, sem exame de mérito, conforme dispõe o artigo 7o, da Lei 5.478/68. Não tendo o autor apresentado justificativa para a ausência dele na audiência de conciliação, a sentença de extinção da demanda deve ser mantida.